Tribunal: TJDFT
Processo: 0719749-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719749-29.2019.8.07.0000 RECORRENTES: GIDEANE PACHECO DE CASTRO HENRIQUES, GUSTAVO PACHECO LUSTOSA RECORRIDO: RUBENS FIDALGO CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A regra da impenhorabilidade salarial é mitigada pelo disposto no art. 833, §2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a 50 (cinqüenta) salários mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar, mormente quando não demonstrado que, ainda que deferida eventual penhora parcial, o valor recebido seria suficiente para sua subsistência e de sua família. 3. Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 4o, 8o, 797, 789, 805, 831, 833, § 2o, 835, 854, todos do Código de Processo Civil, insistindo na tese da possibilidade de penhora de uma fração salarial do recorrido, uma vez que não compromete a sua subsistência e de sua família. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Talita Barroso Lopes Moura, OAB/DF 58.408. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 4o, 8o, 797, 789, 805, 831, 835 e 854, todos do Código de Processo Civil, porque “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 833, § 2o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, ao decidir pela impenhorabilidade dos proventos do recorrido, o fez sob o fundamento de que “as informações trazidas não permitem concluir que, com a penhora determinada, o valor que receberia o agravado (recorrido) seria suficiente para sua subsistência e manutenção de sua família, pois, em que pese a remuneração por ele auferida, inexistem dados acerca de suas despesas”. Assim, “a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer reforma” (ID 1385143-Pág. 3). Dessa forma, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Por fim, em atenção ao id 18490217-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Talita Barroso Lopes Moura, OAB/DF 58.408. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003